Tribunal: TJSP
Processo: 0104372-88.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Redução das penas, diminuindo-se a fração de aumento aplicada na segunda etapa da dosimetria, diante da agravante da reincidência – Descabimento – Penas e regime não comportam abrandamento, bem fundamentada a elevação operada na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Redução das penas, diminuindo-se a fração de aumento aplicada na segunda etapa da dosimetria, diante da agravante da reincidência – Descabimento – Penas e regime não comportam abrandamento, bem fundamentada a elevação operada na segunda etapa do sistema trifásico, salientada a multireincidência do acusado, específica em delitos patrimoniais, inclusive cometidos mediante violência ou grave ameaça, devidamente comprovada nos autos – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0104372-88.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAM DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050 -Voto no 40.671
2
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050
Apelante: William da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.671
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo Majorado
Absolvição por
insuficiência probatória - Impossibilidade
Provas hábeis a
ensejar a condenação, nos termos em que proferida Redução das
penas, diminuindo-se a fração de aumento aplicada na segunda
etapa da dosimetria, diante da agravante da reincidência

Descabimento Penas e regime não comportam abrandamento,
bem fundamentada a elevação operada na segunda etapa do
sistema trifásico, salientada a multireincidência do acusado,
específica em delitos patrimoniais, inclusive cometidos mediante
violência ou grave ameaça, devidamente comprovada nos autos
Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por WILLIAN DA SILVA contra a r. decisão de fls. 139/141, cujo relatório
se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal condenou o
réu às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal, por
infração ao art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal. Negado o apelo em
liberdade.
Inconformada, recorre a ilustre Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050 -Voto no 40.671
3
réu, com razões de apelação a fls. 167/176, nas quais pleiteia a absolvição do
apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das
penas, diminuindo-se a fração de aumento aplicada na segunda etapa da
dosimetria, diante da agravante da reincidência.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 181/184), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, à fls. 194/198, pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 09 de
setembro de 2016, por volta das 23h40, nas dependências do AUTO POSTO
VELHO GUERREIRO, situado na Avenida Dona Belmira Marin, n° 586,
Grajaú, Município de São Paulo, WILLIAM DA SILVA e outro infrator não
identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos,
subtraíram para si coisa alheia móvel valendo-se de grave ameaça exercida a
partir de simulacro de arma de fogo e do concurso de pessoas.
Segundo o apurado, em 09 de setembro de
2016, por volta das 23h40, nas dependências do AUTO POSTO VELHO
GUERREIRO, situado na Avenida Dona Belmira Marin, n° 586, Grajaú, São
Paulo/SP, WILLIAM e seu comparsa dirigiram-se até o referido
estabelecimento visando roubá-lo. O acusado portava um simulacro de arma
de fogo com o qual intimidou o frentista Rodrigo Ferreira Duarte. Em
seguida, a dupla roubou para vários maços de cigarros avaliados a fls. 62 em
R$133,00 e também a quantia em dinheiro de R$200,20. Ato contínuo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050 -Voto no 40.671
4
ultimada a investida, o réu e seu parceiro evadiram-se, levando consigo a
“res”.
Segue narrando a denúncia que o acusado
foi reconhecido com segurança pelo frentista Rodrigo e que registra inúmeros
boletins de ocorrência pela prática de roubo desde a época em que era menor
de idade até os dias atuais.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos com a vinda da portaria de fls. 02/03, relatórios de
investigações de fls. 04, 23 e 31/34; boletim de ocorrência de fls. 05/06; auto
de reconhecimento fotográfico (fls. 08/09); auto de avaliação indireta (fls.
67/68); e provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, em
juízo o réu negou os fatos a ele imputados, alegando que residia nas
proximidades do estabelecimento vítima e, em razão de um suposto
desentendimento com um funcionário daquele local, passou a ser acusado
como autor de diversos de roubos ocorridos.
Entretanto, sua versão exculpatória é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050 -Voto no 40.671
5
deveras mendaz e inverossímil, restando completamente isolada diante das
demais provas reunidas aos autos. Na verdade, a negativa do acusado cai por
terra diante do restante dos elementos probatórios amealhados em seu
desfavor.
Com efeito, a vítima Rodrigo, tanto em
sede policial como em juízo, expôs como se sucederam os fatos em apreço,
narrando-os em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória e reconhecendo o acusado com segurança como um dos autores do
delito. Esclareceu que o acusado o ameaçou mediante simulação de porte e
arma de fogo e assim agiu na companhia de comparsa, como de costume, vez
que, segundo salienta, realizara diversos assaltos ali, logrando subtrair
dinheiro e mercadorias.
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050 -Voto no 40.671
6
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
atuação e não acusar inocentes.” (RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade, como é o
roubo, sua palavra assume relevante significado
probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do
agente do delito, quando feito com segurança e
presteza e em harmonia com outras provas, é fonte
segura de prova da autoria.” (Apelação no
803.157/5 - Relator - S. C. Garcia - RJDTACRIM
18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
merece
maior
credibilidade
que
a
versão
sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido.”
(Revisão
no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050 -Voto no 40.671
7
Não
bastasse
o
supra
aduzido,
a
testemunha policial ouvida em juízo, por sua vez, foi também firme em
apontar a responsabilidade do réu pelo delito em análise, descrevendo como
se deram as diligências que culminaram com sua prisão. Destacou que o
ofendido reconheceu o réu fotograficamente como sendo um dos autores dos
fatos em apreço. Revelou ter conhecimento de que o posto de combustíveis
citado na denúncia foi de fato alvo sucessivos roubos, até que o réu veio a ser
preso.
Importar registrar que tais declarações
apontam para o mesmo sentido daquelas ofertadas outrora, em sede policial,
no calor dos acontecimentos.
Consigno que não se vislumbra qualquer
indício de que a vítima ou testemunha ouvida tivessem interesse em acusar
falsamente o réu e, também, não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050 -Voto no 40.671
8
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...) É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no
223086/SP DJe 02/12/2013).
Não há que se acolher alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050 -Voto no 40.671
9
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer
interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos acontecimentos.
Ao que se vê, os elementos probatórios
são coerentes e específicos, não pairando sobre eles quaisquer dúvidas, seja
quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a ser o réu um de seus
autores.
A condenação do réu, nos termos em que
proferida, era mesmo de rigor.
Quanto às penas e regime impostos,
tampouco comportam abrandamento.

Nesse aspecto, cabe dizer que a pena-base
do ora apelante restou fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, escorreita a elevação
operada diante da constatação da reincidência do agente, que, como bem
fundamentou o d. magistrado “a quo”, é multireincidente, possuindo ao
diversas condenações definitivas anteriores também por crimes contra o
patrimônio, sendo inclusive duplamente reincidente no grave delito de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050 -Voto no 40.671
10
(infração cometida mediante violência ou grave ameaça), circunstâncias estas
a refletir a maior reprovabilidade de sua conduta (vide fls. 76/88 e 103/108).
Descabe, assim, a pretendida redução do patamar de elevação operado nesta
etapa da dosimetria.
Na terceira etapa, ante a presença da causa
de aumento de concurso de agentes, sobejamente demonstrada nos autos, em
especial pelas firmes e coesas palavras da vítima, a pena foi adequadamente
elevada ao patamar mínimo de 1/3.
Ausentes outras causas modificativas a
serem consideradas, a reprimenda foi então tornada definitiva, não
comportando, pois, alterações.
Quanto ao regime prisional estabelecido, é
de ser dito que o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda
afigura-se, de fato, como o mais apropriado ao caso concreto, necessário à
conscientização da ilicitude e único apto a prevenir nova recidiva, inclusive
porque, a par de tratar-se de delito extremamente grave, que vem assustando e
ameaçando a ordeira sociedade, é o acusado multireincidente, demonstrando
fazer do crime um meio de vida, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial
cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Evidente que as condenações anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104372-88.2016.8.26.0050 -Voto no 40.671
11
não se mostraram suficientes a desestimulá-lo à reiteração criminosa,
carecendo, desta feita, de regime mais contundente e eficaz a atender o
caráter preventivo e repressivo da pena imposta.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator